Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705131-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO PEREIRA DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do processo de conhecimento no 0701565-70.2020.8.07.0006. Na ação, o agravante argumenta que a partir de Janeiro/2020 teria passado a receber constantes mensagens de texto e ligações de cobranças da assessoria jurídica do agravado informando haver um débito no valor aproximado de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) relativo saldo devedor na conta corrente acima, decorrente de uso do Cheque Especial. Alega que esse valor corresponde a um débito de “Tarifa de Manutenção” da conta, inativa desde agosto de 2015, época em que deixou de movimentar referida conta corrente. Menciona que, por diversas vezes, tentou encerrar a referida conta, porém sem sucesso. Em sede de antecipação de tutela, o autor-agravante requereu fosse determinada a exclusão imediata do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito do SPC e SERASA, incluídos à pedido do banco agravado bem como fosse determinado que o Banco Bradesco S/A instruísse o processo com os extratos da conta corrente desde o mês de agosto de 2015 (ID 56964866 - Pág. 12 do processo principal). O ilustre Juízo a quo proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: “A parte autora pede, em antecipação de tutela, que sejam realizadas diligências nos sistemas à disposição deste juízo para o bloqueio de ativos financeiros do réu no valor de R$38.196,36, ou o bloqueio da CNH do réu. As medidas pretendidas somente podem ser realizadas depois de estabelecida certeza jurídica acerca da responsabilidade do réu em restituir o valor pretendido pela autora. Indefiro a antecipação de tutela” (ID 14750270 - Pág. 2 ou ID 57019444 - Pág. 1). O autor-agravante opôs embargos de declaração declarando que a r. decisão não possui pertinência com seu pedido. Foi negado provimento aos embargos de declaração. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Aponta que a r. decisão agravada estaria em desacordo com a regra processual por decidir sobre pedido não formulado ao mesmo tempo em que deixaria de apreciar os pedidos constantes na inicial. Reitera os pedidos liminares. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. DA ALEGADA OMISSÃO DA R. DECISÃO Em observância ao princípio da adstrição, correlação ou congruência, o juiz, ao proferir decisão, fica limitado o pedido formulado na inicial, de modo que a concessão de ordem não requerida configura vício que deve ser sanado. É o que se extrai dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Sobre o tema, explica a doutrina que “a lide só pode ser decidida pelo juiz nos limites em que proposta, não sendo lícito ao julgador proferir decisão não pedida ou que extravase os limites estabelecidos no pedido e na causa de pedir” (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015”. São Paulo: Método, 2018, p. 574). No caso em estudo, os pedidos apresentados na inicial foram os seguintes: "b) A antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão imediata do nome do Requerente dos cadastros de restrição ao crédito do SPC e SERASA, incluídos à pedido do banco ora Requerido. c) Seja determinado ao Banco Bradesco S/A que junte aos autos os extratos da conta corrente do Requerente desde o mês de Agosto de 2015” (ID 56964866 - Pág. 12 do processo principal). O ilustre Juízo a quo, contudo, proferiu a seguinte decisão: “A parte autora pede, em antecipação de tutela, que sejam realizadas diligências nos sistemas à disposição deste juízo para o bloqueio de ativos financeiros do réu no valor de R$38.196,36, ou o bloqueio da CNH do réu. As medidas pretendidas somente podem ser realizadas depois de estabelecida certeza jurídica acerca da responsabilidade do réu em restituir o valor pretendido pela autora. Indefiro a antecipação de tutela” (ID 14750270 - Pág. 2 ou ID 57019444 - Pág. 1). Nesse contexto, não houve qualquer pedido de bloqueio de ativos financeiros do agravado tampouco bloqueio da CNH do réu que, por ser pessoa jurídica, obviamente, não possui carteira de habilitação. Logo, é alta a probabilidade de provimento do recurso interposto no que tange ao aspecto retromencinado - violação ao princípio da congruência. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR para anular a r. decisão e determinar que o ilustre juízo a quo profira outra decisão atentando para os pedidos da parte ora agravante. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator